Tribunal: TJBA
Processo: 8129528-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129528-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, MARCELO LUIS DA SILVA ALMEIDA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar a reativação de perfil em plataforma digital, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem apreciação expressa do pedido de indenização por danos morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao pleito indenizatório formulado na inicial e reiterado nas razões recursais.

3. A sentença havia julgado improcedente o pedido de danos morais, matéria devolvida ao Tribunal por meio da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar o pedido de indenização por danos morais e se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para condenar a ré à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC.

6. O acórdão reconheceu a ilegalidade da desativação unilateral da conta, por ausência de contraditório e ampla defesa, mas não apreciou o pedido indenizatório. Configura-se omissão integrável.

7. A jurisprudência admite efeitos infringentes quando o saneamento do vício implica modificação do julgado.

8. A rescisão unilateral do vínculo contratual, sem comprovação de justa causa e sem oportunidade de defesa, configura abuso de direito e violação aos arts. 187, 421 e 422, do CC.

9. A exclusão da plataforma afetou a principal fonte de subsistência do autor. O dano moral é in re ipsa. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o descredenciamento imotivado de motorista parceiro enseja reparação por danos morais.

10. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, conforme os parâmetros adotados em casos análogos. Correção monetária a partir desta data. Juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão o acórdão que deixa de apreciar pedido de indenização por danos morais devolvido ao Tribunal por meio de apelação. 2. A desativação unilateral de conta de motorista em plataforma digital, sem comprovação de justa causa e sem observância do contraditório, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LIV e LV; CC, arts. 187, 405, 421 e 422; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação 8017956-10.2023.8.05.0150, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 12.12.2025; TJ-BA, Apelação 8028610-86.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2025; TJ-BA, Apelação 8012014-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificacao da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 16.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129528-35.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS FILHO
e como embargada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator